Tribunal: TJDFT
Processo: 0713351-69.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CP). RÉ INIMPUTÁVEL. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. BEM JURÍDICO ATINGIDO. ÂNIMO CALMO. DESNECESSIDADE. DOLO ESPECÍFICO. EXISTÊNCIA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para reconhecer que a ré praticou a infração penal descrita no art. 331 do Código Penal, mas, considerando sua inimputabilidade, a absolveu impropriamente com fundamento no artigo 386, caput, inciso VI, do Código de Processo Penal – CPP combinado com o artigo 26 do Código Penal.
1.1. Consta da denúncia que, no dia 23/05/2024 (quinta-feira), por volta das 15h20min, no Posto de Saúde N. 01, localizado no Setor Central da Vila Estrutural, Brasília/DF, a denunciada, de forma livre e consciente, desacatou enfermeira que estava no exercício de suas funções.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se, em razão do estado mental da apelante à época dos fatos, a consumação do crime de desacato era impossível, por não serem as palavras proferidas pela apelante capazes de ofender o bem jurídico; (ii) se o ato era atípico em razão da ausência de dolo específico.
III. Razões de decidir
3. Extrai-se dos autos a comprovação da materialidade e da autoria do delito. As provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não deixam dúvidas de que a apelante ofendeu a funcionária pública no exercício de sua função.
4. A inimputabilidade da apelante não torna o crime impossível, pois a conduta por ela praticada, ao agredir não apenas verbalmente, mas também fisicamente a funcionária no exercício de suas funções, certamente ofende o prestígio da Administração Pública.
5. O crime de desacato não exige estado de temperamento harmônico, e a exaltação do agente não afasta o dolo específico.
IV. Dispositivo
6. Apelação criminal conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 26; art. 331, caput. CPP, art. 386, VI.